Tribunal: TJSP
Processo: 2173774-42.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo. Alegação de constrangimento ilegal consistente na decretação de custódia cautelar por decisão calcada em fundamentação genérica. Arguição de erro na capitulação no flagrante. Invocação do artigo 4, I, da Recomendação 62/2020 do CNJ. Liminar indeferida.
2. Decisão que apontou elementos que conferem gravidade concreta aos fatos. Roubo contra vítima idosa que, inclusive,

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo. Alegação de constrangimento ilegal consistente na decretação de custódia cautelar por decisão calcada em fundamentação genérica. Arguição de erro na capitulação no flagrante. Invocação do artigo 4, I, da Recomendação 62/2020 do CNJ. Liminar indeferida.
2. Decisão que apontou elementos que conferem gravidade concreta aos fatos. Roubo contra vítima idosa que, inclusive, teria sido agredida durante a ação.
3. Paciente que registra condenação anterior pela mesma prática de roubo. Riscos claros de comprometimento da ordem pública. Inviabilidade das medidas cautelares alternativas.
4. Ausência de provas ou registros de comorbidade que inserisse o paciente no grupo de risco do Covid-19.
5. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707761
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2173774-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Bariri, em que é paciente REGINALDO
TEODORO ALVES e Impetrante FABIANO SILVA FÁVERO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), LEME GARCIA E NEWTON NEVES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2173774-42.2020.8.26.0000 -Voto no 1094
2
Voto no 1094
16a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2173774-42.2020.8.26.0000
Paciente: Reginaldo Teodoro Alves
Impetrante: Fabiano Silva Fávero
Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Bariri

Habeas Corpus. Roubo. Alegação de constrangimento ilegal
consistente na decretação de custódia cautelar por decisão
calcada em fundamentação genérica. Arguição de erro na
capitulação no flagrante. Invocação do artigo 4, I, da
Recomendação 62/2020 do CNJ. Liminar indeferida.
1. Elementos informativos que indicam o emprego de
violência física para a execução da subtração. Adequação
penal típica que, em tese, se mostra correta.
2. Decisão que apontou elementos que conferem gravidade
concreta aos fatos. Roubo contra vítima idosa que,
inclusive, teria sido agredida durante a ação.
3. Paciente que registra condenação anterior pela mesma
prática de roubo. Riscos claros de comprometimento da
ordem pública. Inviabilidade das medidas cautelares
alternativas.
4. Ausência de provas ou registros de comorbidade que
inserisse o paciente no grupo de risco do Covid-19.
5. Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. Fabiano Silva Fávero,
em favor de REGINALDO TEODORO ALVES, contra ato do MM. Juiz de Direito
da 1a Vara Criminal da Comarca de Bariri, consistente na decisão que decretou a
prisão preventiva do paciente.
Segundo o impetrante, o paciente teve contra si decretada prisão
preventiva por suposto envolvimento em tentativa de roubo (artigo 157, caput,
combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal). Sustenta que os
requisitos da prisão preventiva não estão presentes, pois não há evidências de que, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2173774-42.2020.8.26.0000 -Voto no 1094
3
liberdade, o paciente oferecerá risco à ordem pública, à instrução processual ou à
aplicação da lei penal. Aduz que a manutenção da custódia cautelar do paciente viola o
princípio da proporcionalidade. Traz à lembrança a declaração da Organização Mundial
de Saúde que classificou como pandemia o coronavírus o que levou à edição da Portaria
no 188/2020 do Ministério da Saúde, que adotou medidas de prevenção de contágio.
Entende, dessa forma, que o paciente deve ser posto em liberdade à luz do artigo 4,
inciso I, da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que prevê a
reavaliação das prisões preventivas. Argumenta que houve erro de capitulação no
flagrante do paciente, sendo que a prática cometida foi de furto e não roubo, alegando
que não houve emprego de violência ou grave ameaça. Postula, destarte, pela concessão
da liminar a fim de que fosse revogada a prisão preventiva, com ou sem a imposição de
medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal
(fls. 01/15).
Indeferida a liminar (fls. 70/72), a autoridade apontada como coatora
prestou as informações que lhe foram solicitadas (fls. 75/90). A d. Procuradoria Geral
de Justiça, em parecer da lavra da Exma. Dra. Maria Aparecida Berti Cunha, manifestou-
se pela denegação da ordem. (fls. 93/103).
Eis, em síntese, o relatório.
Pelo que se infere dos autos, o paciente foi preso em flagrante, no último
dia 16 de julho, em razão da suposta prática de tentativa de roubo. De acordo com os
elementos informativos colhidos na fase preliminar da persecução, a vítima, pessoa
idosa, com 87 anos, estava em seu pequeno comércio quando o paciente ali adentrou.
Passando-se por um possível cliente, pediu um produto. No momento em que a vítima
pegou sua carteira, foi surpreendida com um empurrão no peito desferido pelo paciente
que, na sequência, tomou-lhe a carteira, fugindo, então, do local. Os barulhos
provocados pela ação chamaram a atenção de um vizinho que visualizou o momento em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2173774-42.2020.8.26.0000 -Voto no 1094
4
que o paciente fugia. O vizinho saiu em perseguição e conseguiu deter o paciente. Com
a chegada da Polícia, o paciente foi apresentado à autoridade policial que ratificou a voz
de prisão, procedendo à lavratura do respectivo auto. Com a comunicação do flagrante,
a autoridade judiciária afirmou a sua legalidade e, na mesma ocasião, converteu a prisão
em flagrante em prisão preventiva.
Com a finalização do inquérito, o Ministério Público ofertou denúncia
imputando ao paciente a prática do crime tipificado pelo artigo 157, caput, combinado
com o artigo 61, inciso II, alínea "c" e "h", ambos do Código Penal. Por ora, aguarda-se
a citação do paciente para a apresentação de resposta escrita no prazo legal.
A ordem é denegada.
As alegações aduzidas pelo impetrante relacionadas ao suposto erro na
adequação penal típica exposta quando da lavratura do auto de prisão em flagrante não
são respaldadas pelos elementos informativos colhidos. De fato, conforme assinalado
pela própria vítima, o paciente teria lhe desferido um empurrão antes de tomar a sua
carteira. A situação assim narrada, ao menos em tese, se adequa à elementar da
violência física indicada no tipo penal referido pela autoridade policial. Tanto é verdade
que o próprio representante do Ministério Público imputou ao paciente a prática de
tentativa de roubo, respaldando, dessa forma, a classificação jurídico-penal dada pela
autoridade policial. Não há, dessa forma, ilegalidade a afirmar.
No que se refere à imposição da prisão preventiva, quando do
enfrentamento da legalidade da prisão em flagrante, a autoridade judiciária assim
deliberou:
(...)
O flagrante encontra-se formalmente em ordem e não há relato de
qualquer excesso da autoridade policial. Afastada, assim, a hipótese de
relaxamento do flagrante. Os elementos coligidos ate o momento
revelam a imperatividade da conversão da prisão em flagrante em
preventiva. Há prova da materialidade delitiva e suficientes indícios de
autoria pelos firmes relatos dos policiais, da vítima e do próprio autuado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2173774-42.2020.8.26.0000 -Voto no 1094
5
De outra parte, mostra-se necessária a custódia cautelar para
garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. O autuado
fora surpreendido na prática de delito de reconhecida gravidade,
contra vítima idosa, em um pequeno comércio nesta cidade, o que,
por si só, já demonstra sua culpabilidade mais acentuada pela
escolha de pessoa a impossibilitar qualquer reação defensiva.
Ademais, o réu é reincidente específico, fator que acentua a
probabilidade de voltar a delinquir, se solto, o que aconselha a
decretação da prisão processual para manutenção da paz social
(garantia da ordem pública). Não se olvida, outrossim, da
probabilidade de que, uma vez livre, o autuado tente se evadir,
furtando-se à aplicação de futura e eventual condenação.
Por fim, a situação emergencial de saúde pública não é suficiente para
deferir a pretensão de concessão de liberdade provisória ou conversão
em prisão domiciliar. Veja-se que não há menção de que o autuado
esteja no grupo de risco ou que esteja exposto à doença mais do que
outros que não estejam presos, nem mesmo de que, se infectado, não
possa ser tratado regularmente pelo sistema de saúde prisional ou fora
dele. Assim, o mero risco abstrato de contaminação não permite a
concessão da benesse porque isso seria impor à sociedade, a qual já está
sendo exposta a todo tipo de consequência negativa decorrente da
pandemia, maior preocupação, pelo provável aumento de criminalidade
decorrente de soltura despropositada de autuados/éus cuja segregação
cautelar mostrou-se concretamente necessária, como é o caso dos autos.
Por todo o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de
REGINALDO TEODORO ALVES, com fulcro no art. 312, do CPP,
para resguardo da ordem pública e para a garantia da aplicação da
lei penal.
(...)
Diversamente do aduzido pela impetrante, não se vislumbra na decisão
atacada, fundamentação genérica ou simples repetição das elementares da figura penal
típica. Ao contrário, a autoridade judiciária indicou os elementos concretos que
justificavam a imposição da medida extrema e a inviabilidade das medidas cautelares
alternativas.
De fato, o fumus comissi delicti é dado pelos elementos informativos
colhidos na fase preliminar da persecução consubstanciados pela situação flagrancial
cuja legalidade foi afirmada pela autoridade judiciária, os quais subsidiariam o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2173774-42.2020.8.26.0000 -Voto no 1094
6
oferecimento da denúncia.
Por sua vez, o periculum libertatis também está evidenciado. Nesse
passo, além da gravidade abstrata da imputação, os fatos revestem-se de gravidade
concreta que, inclusive, foi indicada pela decisão que impôs a medida extrema.
Ademais, conforme documentos acostados aos autos originais, o paciente
registra condenação anterior, já transitada em julgado pela prática de roubo, a saber:
autos do processo no 0001920-32.2014.8.26.0062, da 1a Vara da Comarca de Bariri e
cuja pena foi extinta pelo cumprimento em 26 de setembro de 20191. O histórico de
crime associado ao emprego de violência aponta para os riscos concretos de reiteração
delituosa. Não se apresenta evidente a perspectiva de tratamento punitivo mais brando
ao final da persecução penal. Ao menos por ora, a manutenção da custódia encontra
amparo no princípio da proporcionalidade.
Por outro lado, o tempo de custódia cautelar, até o presente momento,
não abre espaço para considerações sobre os efeitos da detração penal na fixação dos
regimes prisionais mais brandos e, portanto, não permite considerações sobre o excesso
de prazo ou violação da proporcionalidade.
Registre-se, por fim, a ausência de provas indicativas de que o paciente
integre grupo de risco ou que seja portador de comorbidade preexistente que pudesse
conduzir ao agravamento de seu quadro geral de saúde a partir de eventual contágio. As
alegações apresentadas na inicial não são sustentadas por prova documental. Ademais,
as disposições da Resolução 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça fixam
orientações para a adoção de medidas preventivas para a propagação da pandemia no
sistema penitenciário. Não fixam direito subjetivo à liberdade. Tampouco impedem a
ponderação entre a urgência da situação emergencial e os requisitos das cautelares na
singularidade dos casos. Nesse sentido:
1 a saber, Certidão de antecedentes – fls 26/34 dos autos originários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2173774-42.2020.8.26.0000 -Voto no 1094
7
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO,
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO
DE
DROGAS
E
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NÃO SUPERAÇÃO DA SÚMULA
N.
691
DO
STF.
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
ELEVADO
RISCO
À
ORDEM
PÚBLICA.
COVID-19. COMORBIDADES (HIPERTENSÃO E OBESIDADE).
ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
COMPROBATÓRIOS SUFICIENTES. PRISÃO DOMICILIAR
INDEFERIDA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO
COMO AGRAVO REGIMENTAL E NÃO PROVIDO. 1. A hipótese
de autorizar a mitigação da Súmula n. 691 do STF deve ser
excepcionalíssima, reservada aos casos insólitos em que a ilegalidade
do ato apontado como coator é tão evidente que desperta o tirocínio
do aplicador do direito, sem nenhuma margem de dúvida ou
divergência de opiniões. 2. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça estipula medidas preventivas à propagação da
infecção pelo novo Coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça
penal e recomenda a reavaliação das prisões provisórias. No entanto,
essa recomendação não reflete uma diretriz obrigatória de soltar,
irrestritamente, todos aqueles que estão presos provisoriamente,
mas sim um elemento interpretativo a ser levado em consideração
em cada caso concreto, tendo-se em conta o trazido aos autos pela
parte interessada. 3. A simples comunicação sobre a existência de
comorbidades (hipertensão e obesidade), por si só, é argumentação
genérica e insuficiente. No caso, não houve a demonstração de que o
estabelecimento prisional não tem condições de disponibilizar
tratamento clínico ao acusado ou de gerir a crise da Covid-19. 4. O
decreto da prisão preventiva consignou o fato de o réu integrar
"grupo criminoso dedicado ao cometimento reiterado de tráfico de
drogas, crimes contra o patrimônio e homicídio em Itabuna-BA".
Referiu-se, ainda, ao fato de responder a outros 5 processos
criminais na Comarca de Itabuna-BA, inclusive perante o Tribunal
do Júri. 5. Nos limites da cognição sumaríssima própria do pedido
de superação da Súmula n. 691 do STF, não há como constatar
flagrante ilegalidade que justifique a intervenção prematura desta
Corte Superior, sob pena de indevido salto de instância. 6. Pedido de
reconsideração recebido como agravo regimental e não provido.
(STJ, RCD HC no 577.454/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta
Turma, J: 02/06/2020, DJe: 08/06/2020)
Dessa forma, à primeira vista, a fundamentação exposta pela autoridade
apontada como coatora encontra amparo nos juízos de urgência e necessidade que são
próprios das cautelares pessoais e em especial da prisão preventiva, consubstanciados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2173774-42.2020.8.26.0000 -Voto no 1094
8
no caso em apreço, pela necessidade de resguardo da ordem pública. Isso porque, as
circunstâncias concretas do fato, conforme delineado alhures, indicam ser insuficiente a
aplicação de medidas cautelares alternativas. A prisão preventiva do paciente, destarte,
constitui medida de rigor, ao menos por ora, para a garantia da eficácia instrumental do
processo.
Com supedâneo no exposto, pelo meu voto, denego a ordem de
habeas corpus.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator